Tribunal: CARF
Processo: 13982.720246/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/12/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR. TRIBUTO E PERÍODO DE APURAÇÃO IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de ressarcimento, uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720246/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.283 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/12/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR. TRIBUTO E
PERÍODO DE APURAÇÃO IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de
ressarcimento, uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório, que indeferiu a
retificação do “PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO”, pleiteado por meio de formulário
(Anexo I da IN RFB no 1.300/2012), relativo a créditos não cumulativos de PIS/Pasep -
Exportação, fundamentando seu pedido “em virtude da proporção de receita vinculada ao
mercado externo para fins do ressarcimento previsto no art. 56-A da Lei no 12.350/2010,
compreender apenas as exportações dos produtos de fabricação própria, classificados nos
códigos 02.03, 02.06.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1, conforme previsão do art. 18 da IN no
1.157/2011”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720246/2013-60
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720246/2013-60

Nos termos do Despacho Decisório contestado, o indeferimento se deu em virtude
da duplicidade do pedido, fundamentando no § 2o do art. 32 da IN RFB no 1.300/2012 e no § 1o
do art. 56 da IN RFB no 1.717/2017, uma vez que a interessada formalizou um pedido de
ressarcimento e posteriormente outro pedido em papel, sobre o mesmo saldo credor
remanescente. Cientificada da decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, argumentando que não se trata de duplicidade de pedido, como constou no
Despacho Decisório. Esclarece que é sociedade cooperativa, que atua no ramo de abate e
industrialização de suínos e aves e na industrialização de leite, fazendo jus ao crédito presumido
agroindustrial previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. Assevera que, de fato, incluiu esse
crédito (calculado sobre as aquisições de suínos e aves para abate, de leite cru, de milho, soja,
farelos e de lenha, junto a cooperativas e pessoas físicas) em outro PER/Dcomp, objeto de outro
processo administrativo.
Esclarece que na decisão da DRJ nesses autos não se acatou o entendimento de
que o crédito presumido seria passível de ressarcimento já que poderia apenas ser passível de
descontar das próprias contribuições e manteve-se a glosa relativa à diferença do percentual do
crédito presumido de 60% utilizado sobre aquisições em vez de 35%.
Diante da decisão da DRF de que ao tempo do pedido de ressarcimento não havia
previsão legal para o ressarcimento desse crédito, passando a ser permitido apenas com o
advento da Lei no 12.350, de 2010, e uma vez que a matéria relativa à possibilidade de
ressarcimento do crédito presumido industrial foi objeto de norma superveniente, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário aos autos do outro processo, desistiu formalmente do direito
de recorrer, especificamente em relação a essa matéria, remanescendo como objeto do recurso
apenas a questão relativa ao percentual do crédito presumido.
Por isso, entende que não há porque falar em duplicidade de pedido, uma vez que
na data da apresentação do novo pedido de ressarcimento já havia desistido formalmente de
pleitear o ressarcimento do crédito presumido agroindustrial naquele outro processo.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido
de ressarcimento, uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único trimestre-calendário e ser
efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto
ou compensação.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720246/2013-60

Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir o direito do
contribuinte realizar mais de um pedido de ressarcimento contemplando créditos com origem e
períodos idênticos.
A DRJ afastou o pleito da Recorrente com base na IN no 1.300/2012 que, previa
que para um mesmo período de apuração e mesmo crédito somente é permitida a transmissão de
um único pedido de ressarcimento e, que a legislação permite a retificação do pedido inicial
apenas e somente quando não iniciado qualquer procedimento fiscal.
No presente caso, não se trata de pedido complementar que, embora englobe
créditos do mesmo período, objeto de pedido anterior, a origem do crédito é distinta. Aqui, é
incontroverso que o crédito pleiteado inicialmente pela Recorrente, objeto de outro PER e que
está sendo discutido em outro processo, também foi objeto do segundo pedido realizado pela
Recorrente, caracterizando, assim, duplicidade de pedidos, o que não é permitido em nosso
ordenamento jurídico, como bem pontuou a decisão recorrida, a saber:
De acordo com os autos, não restam dúvidas de que o “PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO”, protocolado em 22/12/2014, relativo a créditos
não cumulativos de PIS/Pasep - Exportação, do 4o trimestre de 2009, no montante de
R$ 218.739,32, caracteriza-se como duplicidade de pedido, uma vez que para esse
mesmo tributo e mesmo período de apuração já havia uma solicitação anterior. Isso
ficou evidenciado pela autoridade de origem:

Cabe inicialmente analisar a legislação que rege a matéria, lembrando que o
§14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei no 11.051, de 2004), que
trata da compensação, restituição e ressarcimento, dispõe que “A Secretaria da
Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação
de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de
ressarcimento e de compensação”.
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
vigente na data da apresentação do formulário retificador, ao estabelecer normas
sobre restituição, ressarcimento, compensação e reembolso, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal, relativos a tributos e contribuições por ela administrados, assim
dispunha:
Art. 32 - O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30
será efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720246/2013-60

impossibilidade de sua utilização, mediante formulário acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário,
líquido das utilizações por desconto ou compensação. (negritado)
Como se infere da leitura dos dispositivos supra mencionados, para um mesmo
período de apuração e mesmo crédito somente é permitida a transmissão de um único
pedido de ressarcimento. Nota-se que sequer há previsão legal para que sejam feitos
pedidos de ressarcimento complementares, eis que o único pedido deve ser efetuado
pelo saldo credor remanescente no trimestre, liquido das utilizações por desconto ou
compensação.
Dessa forma, a própria legislação exige a segregação dos créditos por
trimestre e, sendo assim, a apresentação de mais de um pedido de ressarcimento
contendo o mesmo crédito e mesmo período de apuração caracteriza
indubitavelmente a duplicidade do pedido. Isto porque, ao final de cada trimestre
deve existir uma perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma o sujeito
passivo chegou aos saldos passíveis de ressarcimento, afastando a possibilidade de
mais de um pedido de ressarcimento por trimestre e espécie de crédito.
E não poderia ser diferente essa normatização quanto à restrição para se
ingressar com pedidos em duplicidade por parte do sujeito passivo, em decorrência
natural do princípio da estabilidade da lide. Ou seja, após a análise do pedido pela
autoridade administrativa e a consequente decisão sobre o pleito, não é mais possível
ingressar com novo pedido de ressarcimento, sob pena de tornar sem fim o processo
administrativo fiscal. Some-se a isso que se aplica aos casos o rito processual
estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), onde
é facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de seu pedido às Delegacias de Julgamento - DRJ e ainda ingressar
com recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF da decisão que
julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Como de fato se observa que
ocorreu no processo que cuidou da análise do direito creditório solicitado pela
interessada no PER/DCOMP no 29096.06989.200110.1.1.08-4472, formalizado no
PAF no 10925.905331/2011-21, anteriormente, transmitido, que já foi inclusive objeto
de decisão pela DRJ e com apresentação pela contribuinte de recurso voluntário ao
CARF.
Aliás, essa questão: duplicidade de pedido, não é a irresignação da
interessada; o seu questionamento prende-se ao fato de haver solicitado, quando da
apresentação do recurso voluntário ao CARF, a desistência do seu pedido. E assim
consta no referido recurso: “Pois bem, no que se refere à possibilidade ou não do
ressarcimento do crédito presumido, como essa matéria foi objeto de norma
específica, isto é, a Lei no 12.350/2010, que passou a permitir expressamente o
ressarcimento do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, a
recorrente desiste formalmente, do direito de recorrer nos presentes autos,
especificamente, em relação a essa matéria”.
Ora, não obstante tenha, de fato, feito constar em seu recurso voluntário a sua
desistência em relação à possibilidade ou não de ressarcimento do crédito presumido
agroindustrial, não significa que lhe garanta ingressar com novos pedidos de
ressarcimento. A legislação que rege a matéria acerca de ressarcimento,
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720246/2013-60

compensação e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, como a
transcrita, é clara ao tratar da apresentação do pedido, e não pela provocação do
contraditório ou mesmo pela desistência do contencioso em qual fase esteja sendo
analisado.
É bom lembrar, por fim, a decisão dessa mesma Turma da Delegacia de
Julgamento de Curitiba que cuidou de analisar o pleito da interessada naquele PAF
no
10925.905331/2011-21,
em
relação
ao
PER/DCOMP
no
29096.06989.200110.1.1.08-4472,
originalmente
apresentado,
especificamente
quanto ao mesmo assunto que a interessada busca reviver nestes autos, ou seja,
pretende ver uma reanálise do ressarcimento de crédito presumido industrial que foi
objeto de norma superveniente, passando, a seu ver, ser permitido com o advento da
Lei no 12.350. De fato, assim está fundamentado pela autoridade julgadora no
Acórdão no 06-62.111 – 3o Turma da DRJ/CTA, de 4 de abril de 2018, que expressa o
entendimento da administração tributária:
No tocante aos valores creditados a título de crédito presumido e alocados no
campo de receita de exportação, a manifestante entende ter direito ao ressarcimento
do crédito presumido da agroindústria.
Em análise do arguido, é de se observar que o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004
foi absolutamente claro e específico ao estabelecer que o crédito presumido
decorrente das aquisições que menciona somente poderia ser deduzido do valor
devido da Cofins e do PIS não cumulativos, não havendo a possibilidade de efetivar-
se ressarcimento dos mesmos.
Seguindo este entendimento, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo SRF
no 15, de 22 de dezembro de 2005, de observação obrigatória por este órgão julgador,
que, em seus artigos 1o e 2o, impede a utilização do crédito presumido decorrente de
aquisições de pessoas físicas para ressarcimento ou compensação, permitindo
exclusivamente sua utilização por meio de desconto no cálculo da contribuição
devida:
(...)
Houve, todavia, modificações legislativas que, posteriormente, concederam o
direito ao ressarcimento/compensação sobre tais créditos. Assim, cabe tecer algumas
considerações a respeito da possibilidade de ressarcimento/compensação do crédito
presumido de que trata o caput do art. 8o da Lei n° 10.925/2004, que foram
estabelecidos nas Lei n°s 12.058, de 13/10/2009, e Lei n° 12.350, de 20/12/2010.
(...)
Portanto, a lei criou a possibilidade de ser ressarcir créditos presumidos,
relativos aos produtos classificados nos seguintes NCM:
01.02 (cavalos, asininos e muares, vivos);
02.01 (Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas);
02.02 (Carnes de animais da espécie bovina, congeladas);
02.06.10.00 (Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina,
cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas - Da espécie bovina, frescas ou
refrigeradas);
02.06.20 (Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar,
asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas - Da espécie bovina, congeladas);
02.06.21 (Línguas bovinas);
02.06.29 (Outros da espécies bovina – miudezas).
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720246/2013-60

Porém, o direito ao ressarcimento do crédito presumido acima indicado apenas
se aplica aos créditos calculados até 13/10/2009. Como o crédito em análise diz
respeito ao ano-calendário de 2010, essa lei não lhe é aplicável.
Posteriormente, a Lei n° 12.350/2010 ampliou a possibilidade de ressarcir e/ou
compensar o crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 para todos os produtos listados
no caput do artigo 8o, nos seguintes termos:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006 na forma
do§ 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data de publicação desta Lei,
poderá:(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à matéria;(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata o caput
somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período compreendido
entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1ode janeiro de 2012. (Incluído pela
Lei no 12.431, de 2011).
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos§§
8oe9odo art. 3oda Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos§§ 8oe9odo art. 3oda Lei no10.833, de 29
de dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Assim, em relação ao crédito apurado no ano de 2010, caso do processo em
análise, a possibilidade existe apenas para os pedidos protocolizados a partir de
01/01/2012, conforme inciso II do §1o do artigo acima reproduzido. Como o pedido
em análise foi entregue à RFB no ano de 2010, não há o direito ao ressarcimento do
crédito presumido.
Ressalte-se, por fim, que retroagir tal possibilidade a datas anteriores ao
estabelecido legalmente é violar disposição expressa de lei, o que não é permitido aos
tribunais administrativos.
Conclui-se assim que está correto o indeferimento do presente pedido de
ressarcimento, tal como constou no despacho decisório, haja vista que foi efetuado em
duplicidade, o que é vedado pela legislação.
Ressalta-se que a restrição imposta pela legislação em relação ao impedimento de
cumulação de pedidos, no entender deste relator, não se aplica aos casos onde há pedido
complementar contemplando créditos distintos do mesmo período de apuração. Assim, correta a
decisão de piso, cujas razões adoto como causa de decidir.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720246/2013-60

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital